Tribunal: TJBA
Processo: 8059222-05.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059222-05.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CESG - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE GUANAMBI LTDA

Advogado(s)
:
MARCOS PAULO DE CARVALHO ANDRADE

AGRAVADO: CLAUDIANE ALVES BATISTA

Advogado(s)
:
ANSELMO ALVES BATISTA

***

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
E INDENIZATÓRIA. ENSINO SUPERIOR. CURSO DE MEDICINA. MENSALIDADE. REAJUSTE. CUSTOS. VARIAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL INEQUÍVOCA. AUSÊNCIA. LIMINAR. REQUISITOS. SATISFAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO.

I – O valor das anuidades ou das semestralidades escolares do ensino superior poderá ser reajustado conforme a variação de custos, desde que demonstrada contabilmente e de forma inequívoca a sua ocorrência, mediante apresentação de planilha.

II – Não satisfeitos os requisitos previstos no Decreto n. 3.274/99, que regulamenta o § 4º da Lei Federal n. 9.870/99, impositiva é a manutenção da decisão recorrida, que deferiu a liminar em favor da parte agravada.

RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8059222-05.2024.8.05.0000
,

da Comarca de Guanambi, em que figuram como
Agravante
CESG - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE GUANAMBI LTDA e como
Agravada
CLAUDIANE ALVES BATISTA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma, Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA